Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO III, §1o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTRO FUNDAMENTO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC.
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil-CPC prevê que o juízo extinguirá o processo, sem resolução de mérito, quando o autor - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir - abandonar a causa por mais de 30 dias. Para que haja a referida extinção, deve-se observar o § 1o do referido artigo, o qual dispõe que: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
2. Embora não se encontrem presentes os requisitos para que o processo seja extinto por abandono da causa, especialmente ante a falta de intimação pessoal da parte autora, impõe-se reconhecer que o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem que a parte promova a citação da parte ré, que, mesmo instado a fazê-lo, queda-se inerte. Deve ser mantida a extinção do processo, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a ausência de pressuposto válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.